Tribunal: STF
Processo: HC 251827
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Willian Lucas Soares de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu não ter havido colaboração do acusado a ensejar o reconhecimento da delação premiada. 



    2. Para afastar a conclusão do aresto recorrido, seria necessário o reexame de provas, inviável na estreita via recursal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.022.562 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, seja “reconhecida a hipótese de aplicação da causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas, uma vez que foi reconhecida a colaboração do paciente na apreensão da droga”. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado: 



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas majorado pela transnacionalidade e tráfico internacional de arma de fogo. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006. Colaboração premiada. Ausência de efetiva colaboração. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, de início, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria da pena com a seguinte fundamentação:



    Segundo o disposto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, in verbis: Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 



    Para a incidência do benefício em questão, não se exige que a colaboração seja espontânea, ou seja, que a iniciativa tenha partido do colaborador. Basta que seja voluntária, isto é, que ele aceite livremente. Ademais, é necessário que a colaboração seja efetiva. 



    No caso, a Corte de origem salientou que a colaboração do réu não foi suficiente para a resolução do caso, pois "não conseguiu identificar os responsáveis pela importação da droga, trazendo elementos demasiado vagos que não resultaram em informações concretas às autoridades, a fim de estabelecer os envolvidos na complexa atividade delitiva na qual pretendiam traficar mais de 800 (oitocentos) quilos de maconha" (fl. 441, grifei). 



    Como se vê, o Tribunal de origem, depois da análise do conjunto fáticoprobatório amealhado aos autos, concluiu não ter havido qualquer colaboração do acusado a ensejar o reconhecimento da delação premiada. 



    Mostra-se, assim, inviável reconhecer a efetiva colaboração do acusado, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. (grifei)



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto “o Tribunal de origem, depois da análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu não ter havido qualquer colaboração do acusado a ensejar o reconhecimento da delação premiada” (HC 118.203, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Desse modo, para acolher a pretensão da parte impetrante – incidência da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006 - seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente